Tribunal: TCU
Processo: 045.474/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Magistério. Dedicação exclusiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de aposentadoria dos srs. Aurelina Conceição Sacramento, Bernardo Ferreira da Cruz Neto e José Jorge Barros de Santana; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos os comprovantes das notificações nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. verifique se o interessado José Jorge Barros de Santana veio a óbito, conforme consta de informação obtida do sistema Sisobi e, em caso positivo, suspenda imediatamente o pagamento dos proventos de aposentadoria; 9.2.3. suspenda no prazo de quinze dias os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados, haja vista que os inativos não laboraram de fato sob o regime de dedicação exclusiva; 9.2.4. instaure processo administrativo com vistas a obter o ressarcimento dos valores pagos indevidamente aos interessados nos últimos cinco anos, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, inclusive ao espólio do sr. José Jorge Barros de Santana, se confirmado seu falecimento; 9.2.5. no caso de futura concessão de pensão civil a dependente do sr. José Jorge Barros de Santana, abstenha-se de calcular o benefício previdenciário com base na remuneração devida ao professor do EBTT que trabalha sob o regime de dedicação exclusiva.